Tribunal: TJDFT
Processo: 0705264-46.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL. BLOQUEIO VEICULAR. DEVER DE ZELO TANTO DO POSSUIDOR DIRETO QUANTO INDIRETO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes tanto os pedidos da parte autora quanto os pedidos da parte ré. Em suas razões, a recorrente assinala que firmou contrato de aluguel com o recorrido de um automóvel e que, certo dia, precisou viajar e informou ao recorrido que iria deixar o veículo alugado na casa de seu pai, pois lá ficaria estacionado na garagem e que o recorrido acionou o sistema de bloqueio do carro de forma abusiva. Sustenta que tal fato impossibilitou a continuidade de utilização do objeto locado e que o requerido, de forma unilateral, utilizou-se de sistema de bloqueio veicular para inutilizar o veículo locado. Requer a aplicação da multa prevista na cláusula 2a do contrato em tela, no valor de R$ 2.000,00, bem como a devolução da caução efetuada no valor de R$ 795,00, nos moldes da cláusula 7a do contrato, bem como indenização por dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Restou incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato de locação de automóvel para uso exclusivo da locatária, não sendo permitido o seu uso por terceiros, conforme cláusula 2a (ID 59150847). À luz das disposições do Código Civil, a posse do locatário (posse direta) não anula a posse do locador (posse indireta), podendo o possuidor direto defender a sua posse, inclusive contra o possuidor indireto (art. 1.196 e 1.197 do Código Civil).
IV. Com efeito, no caso dos autos, não se verifica a presença de má-fé ou conduta abusiva do recorrido ao realizar o bloqueio veicular no momento em que o veículo ficou estacionado na garagem do pai da recorrente enquanto esta estava em viagem. Analisando as provas dos autos, inclusive os áudios juntados pela recorrente, verifica-se que o veículo havia sido objeto de furto poucos dias antes da viagem e, diante da informação de que a locatária estaria em viagem, o recorrido achou prudente bloquear o veículo, considerando que a única pessoa que poderia utilizá-lo, conforme o contrato, seria a recorrente (ID 59151993/ 59151998; 59152003). Além disso, os áudios demonstram que ambas as partes intencionaram a devolução do veículo ao recorrido após o bloqueio pelo aplicativo.
V. Portanto, como bem esclarecido em sentença, ambas as partes agiram com zelo e não com a intenção de prejudicar um ao outro, a autora ao estacionar o veículo na garagem de seu pai e o requerido ao bloquear o veículo para que não houvesse utilização por terceiro, o que demonstra que a rescisão não decorreu de descumprimento injustificado por nenhuma das partes, não havendo que se falar em devolução da caução, aplicação da cláusula penal ou indenização por prejuízos extrapatrimoniais.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida, conforme art. 99 do CPC.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.